Tribunal: STF
Processo: HC 209551
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Iago Antunes, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 701.094/SP.



    Sustenta o impetrante, em síntese, referindo-se ao Tema 280 da RG, que o procedimento policial que resultou na apreensão de drogas que embasa a persecução penal contra o paciente seria irregular.



    Para a defesa,



    “[o] ingresso no imóvel se deu com base apenas na denúncia anônima, aliás, a denúncia sequer versava sobre o imóvel, não houve, também, investigação prévia. Ademais o paciente narrou que foi abordado no interior do seu imóvel, quando e a denúncia, como empossado acima, versava sobre o veículo assim não há razão suficiente para que os policiais ingressassem, através do portão social, no corredor que dava acesso a residência bem como na residência do paciente.”



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada, na parte que interessa:



    “(...)



    Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao Paciente. 



    É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do Paciente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    Na espécie, colhe-se do v. acórdão hostilizado, verbis:



    (...)



    Como se observa dos excertos acima transcritos, os agentes policiais estariam a realizar diligência a fim de corroborar notícia de que um "veículo Fiat/Stilo estaria sendo utilizado para transporte de drogas"; nesse sentido, os agentes de segurança pública se dirigiram até o local informado, quando avistaram referido veículo estacionado perto de um portão, que dava acesso a 4 casas, bem como teriam avistado 3 pessoas em um corredor, entre estas, o ora Paciente, que teria demonstrado nervosismo, ao perceber a presença dos policiais; submetido a revista pessoal foi encontra droga em seu poder, e, tendo sido "Indagado a respeito do veículo, o Paciente confirmou que era de sua propriedade e que em data anterior, um indivíduo que conhece apenas por “Negão” teria deixado uma quantidade de drogas próxima a sua casa, ele recolheu para deixá-la perto de uma escola, e pelo serviço receberia o valor de R$200,00"; ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência indicada pelo Paciente, local onde foram encontradas, mais drogas, em quantidade e variedade que evidenciam a traficância, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    De qualquer forma, não há que falar em invasão de domicílio pelos policiais militares, vez que, conforme se dessume dos autos, o ingresso teria sido precedido de autorização, nesse sentido consignou o magistrado primevo, verbis:



    (...)



    Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes "3.117,4 gramas de maconha em tijolo, 69,1 gramas de maconha em porções, 2.513,1 gramas de cocaína em 2.032 microtubos e 91,7 gramas de crack em 167 pedras", caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu.



    (...)”



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 701.094/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que superado o óbice referido, o julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Com efeito, verifico, conforme anotado pelo Ministro Jesuíno Rissato, que



    “os policiais se deslocaram até a residência indicada pelo Paciente, local onde foram encontradas, mais drogas, em quantidade e variedade que evidenciam a traficância, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente